Tribunal: TJPA
Processo: 0816500-44.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816500-44.2023.8.14.0000

PACIENTE: BRENO FELIPE BARROS DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA DO JURI DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – HOMICÍDIO CONTRA
À VÍTIMA RAFAEL FARIAS MAIA (art. 121, §2°, IV e VII, c/c 69, 29 e 70, todos do CPB, c/c art. 2º, §2º e §3º, da Lei 12.850/2013) – HOMICÍDIO TENTADO CONTRA À VÍTIMA RAIMUNDO NONATO BATISTA MONTEIRO (art. 121, c/c 14, II, 69, 29 70 e 73, todos do CPB, c/c art. 2º, §2º e §3º, da Lei 12.850/13) –
INÉPCIA DA DENÚNCIA POR CARÊNCIA DE JUSTA CAUSA – INOCORRÊNCIA – INDICIOS DE AUTORIA – DILAÇÃO. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

“A denúncia, à luz do disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, deve conter a descrição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a definição da conduta do autor, sua qualificação ou esclarecimentos capazes de identificá-lo, bem como, quando necessário, o rol de testemunhas, não se podendo falar, se preenchidos tais requisitos, em inépcia. (AgRg no RHC n. 157.310/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), DJe de 19/8/2022.)”.

2.

“O trancamento de investigações policiais, procedimentos investigatórios, ou mesmo da ação penal, constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a existência de causas de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade.

(AgRg no RHC n. 163.432/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), DJe de 20/6/2022.)”.

3.

“O reconhecimento da inexistência de justa causa para o exercício da ação penal, dada a suposta ausência de elementos de informação a demonstrarem a materialidade e a autoria delitivas, exige profundo exame do contexto probatórios dos autos, o que é inviável na via estreita do writ. Precedentes. (Processo RHC 76705/MT RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2016/0258310-3 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Órgão Julgador - QUINTA TURMA Publicação/Fonte DJe 23/05/2018)”.

4.

“A discussão acerca do conjunto probatório e de seu conteúdo é matéria atinente ao mérito da ação penal e deverá ocorrer a tempo e modo próprios, ao longo da instrução criminal, o que já ocorre, tendo em vista que o processo está em fase de realização de audiência de instrução e julgamento.

(AgRg no HC n. 560.631/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 16/8/2021.)”.

5.

Ordem em parte conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte da ordem e denegá-la, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, para trancamento de ação penal, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Sandro Manoel Cunha Macedo, em favor do nacional BRENO FELIPE BARROS DE SOUZA, contra ato do douto juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante que a peça acusatória dos autos do processo crime de nº 0812629-56.2021.8.14.0006 é totalmente inepta, não atendendo o previsto no artigo 41, do Código de Processo Penal, pois não apresenta esclarecimentos pelos quais se possa identificar o paciente com a alcunha de "B2", sendo punido por perseguição policial e erro judiciário.

Requer, inclusive liminarmente, o trancamento da ação penal correlata dada a ausência de indícios mínimos de autoria, ou a exclusão do paciente de tal demanda, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Autos redistribuídos à minha relatoria por prevenção, Id 16583370, que acatei na Id 16742512.

Na Id 16765273, ao indeferir a medida liminar, requisitei informações que foram prestadas na Id 16837341, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 16878538.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, para trancamento de ação penal, impetrado em favor do nacional BRENO FELIPE BARROS DE SOUZA, acusado do suposto envolvimento nos delitos de homicídio, consumado e tentado, sob o argumento de ser inepta a denúncia por carência de justa causa contra o paciente, que não demostra ter ele envolvimento no evento delituoso.

Consta da denúncia, Id 16570330, que o paciente foi apontado pelo correu JONAS SANTOS CORREA, que atirou contra às vítimas, como membro da facção criminosa denominado "Comando Vermelho", ocupando o cargo de idealizador de funções da facção, tendo participado dos atos preparatório e dado suporte material e recursos humanos para a execução das vítimas RAFAEL FARIAS MAIA, agente penitenciaria da SEAP, e RAIMUNDO NONATO BATISTA MONTEIRO, fato ocorrido no dia 14/07/2021.

De início destaco que o argumento de que não existe na denúncia provas do envolvimento do paciente nos delitos cometidos,
data venia
, trata-se de matéria inviável de ser enfrentada através desta via mandamental, por exigir dilação probante. Nesse sentido:

“O trancamento do processo por meio do habeas corpus - bem como do recurso ordinário em habeas corpus - é admissível em situação excepcional, quando emerge dos autos, de plano e sem necessidade de apreciação probatória, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia. (AgRg no RHC n. 172.001/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

“... o habeas corpus não comporta incursão no material probatório para acertamento dos fatos, o que deve ocorrer perante o juiz natural da causa, sob contraditório. (HC 543.683/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 02/09/2021)”.

Quanto a denúncia, não se vislumbra ilegalidade ou anomalia processual em sua formulação, pois observados os requisitos legais exigidos em conformidade com o disposto nos arts. 5º, LV, da CR/1988, e 41, do CPP, o que afasta o argumento de inépcia da peça acusatória.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento desta Corte é no sentido de que o trancamento de ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.

2. Denúncia que preenche todos os requisitos exigíveis pelo art. 41 do Código de Processo Penal, possibilitando o pleno exercício do direito de defesa, pois descreve a prática, em tese, de condutas típicas, com as circunstâncias do fato, exposição de período, local e modus operandi, inclusive, com menção expressa a supostos integrantes de uma organização criminosa destinada ao fim comum de obter vantagens ilícitas.

3. "Na linha dos precedentes desta Corte, não é necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada, pois diversos pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública." (AgRg no AREsp n. 1.831.811/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 29/6/2021).

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 846.671/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023.)”

Assim, deve ser considerado que “Para atendimento dos pressupostos de existência e validade da relação processual quanto às condições para o exercício da ação penal, deve a denúncia obedecer ao aspecto formal, nos termos do art. 41 c/c o art. 395, ambos do CPP. A inicial acusatória deve também acompanhar lastro probatório mínimo a amparar a acusação a fim de demonstrar a existência de justa causa. Atendidos tais pressupostos, deve a denúncia ser recebida. (AgRg no HC n. 624.547/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 30/10/2023.)”

Pelo exposto, conheço em parte da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 11/12/2023